Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A discussão sobre a existência ou não de vício na decisão consiste no próprio mérito dos embargos de declaração. Preliminar rejeitada.
2. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. Embargos de declaração desprovidos.